Tribunal: STF
Processo: Pet 15757
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Petição apresentada por Wilibrando Bruno Albuquerque de Araújo, advogado, em favor de Tiago Araújo Mesquita, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, pelo qual, na sessão virtual de 4.2.2026 a 10.2.2026, desprovido agravo regimental em recurso extraordinário em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo em recurso especial.
O caso
2. Consta dos autos que, em 25.10.2023, o requerente foi condenado, com corréus, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF no Processo n. 0012699-17.2015.8.07.0005, pela prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa (e-doc. 266).

3. Em 13.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0012699-17.2015.8.07.0005, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso do requerente, apenas para “redimensionar sua pena para 6 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, mais 77 dias-multa, à razão mínima legal” (fl. 25, e-doc. 413), mantendo-se a condenação dele pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

4. Contra o acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal distrital, o requerente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente do Tribunal de origem, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, em 7.10.2024 (e-doc. 500).

O requerente interpôs sucessivos recursos contra essa decisão, desprovidos pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 557, 592, 613, 628 e 650)

Na sessão virtual de 4.2.2026 a 10.2.2026, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.816.867/DF, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia 
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2,
e-doc. 671).

5. Esse acórdão é objeto desta petição, denominada “recurso ordinário em habeas corpus”, pela qual se pretende a superação dos óbices ao conhecimento do recurso especial e a desclassificação, na espécie vertente, da condenação pelo crime previsto no § 1º do art. 1º c/c art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) para o crime do art. 288 do Código Penal (associação criminosa).

O requerente alega que “o recurso ordinário em habeas corpus se revela cabível quando, proveniente de Tribunal Superior, há decisão que, na substância, denega tutela da liberdade, ainda que o pronunciamento ocorra em contexto processual diverso do habeas corpus originário, desde que o Tribunal, provocado a atuar de ofício, recuse a correção de constrangimento ilegal evidente e mantenha o estado de coação por razão que se diz formal, porém com efeitos materiais imediatos sobre a persecução penal e sobre a possibilidade de revisão de ilegalidades na própria restrição de liberdade” (fls. 2-3, e-doc. 678).

Argumenta que, “quando o Tribunal, no bojo de processo judicial em que exerce jurisdição, é instado a aplicar o artigo 647-A do Código de Processo Penal e afirma, de modo definitivo, que não concederá a ordem de ofício, tem-se pronunciamento que, no ponto, possui a mesma densidade de uma decisão denegatória de habeas corpus, porque o pedido não é acessório, mas vocacionado a debelar coação atual ou iminente, sendo irrelevante que o suporte procedimental seja um agravo regimental em recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 678).

Sustenta que “demonstrou, desde as razões anteriores, que a manutenção de decisão que nega acesso à instância superior por formalismo processual indevido, impedindo a análise de questão de direito relevante e comprovadamente divergente, configura constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 678).

Assinala que “a providência reclamada pela defesa, ao postular afastamento de óbices regimentais e sumulares que impediram o processamento do recurso especial ou, subsidiariamente, retorno para novo julgamento com enfrentamento expresso das teses, não constitui inovação imprópria, mas forma de recompor o devido processo legal substancial” (fl. 7, e-doc. 678).

Estes os requerimentos e o pedido:
“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que se reconheça a ilegalidade do capítulo do acórdão recorrido que recusou a concessão de habeas corpus de ofício, determinando-se a expedição da ordem corretiva com vistas a remover o constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de acesso ao julgamento de mérito por formalismo processual indevido, com a determinação de processamento do recurso especial mediante afastamento dos óbices regimentais e sumulares utilizados como barreiras absolutas, ou, caso assim não se entenda, determinando-se o retorno dos autos ao órgão julgador competente para que profira novo julgamento com efetivo enfrentamento das teses suscitadas, em densidade compatível com a tutela da liberdade e com a racionalidade do sistema recursal penal. 
Requer-se, ainda, em qualquer hipótese, que se reconheça a incidência concreta do artigo 647-A do Código de Processo Penal como norma de reforço à atuação judicial garantista no curso de processos em que se identifique violação evidente ao ordenamento jurídico com repercussão sobre a liberdade de locomoção, de modo a impedir que a tutela de ofício seja esvaziada por leituras que, na prática, convertam o formalismo em causa autônoma de constrangimento ilegal” (fls. 7-8, e-doc. 88).

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões, pedindo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 692).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao requerente. 

7. Na presente petição, denominada “recurso ordinário em habeas corpus”, o requerente busca a superação dos óbices para o conhecimento do recurso especial e a desclassificação, na espécie, da condenação pelo crime previsto no § 1º do art. 1º c/c art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) para o crime do art. 288 do Código Penal (associação criminosa).

8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra decisão pela qual desprovido agravo regimental em recurso extraordinário em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo em recurso especial. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie.

A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 
5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º,
I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 
3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 
5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 
7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 
8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
9. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).

9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em recurso ordinário neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 
1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 242.366-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 
1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 
2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 
1. Não se revela admissível ‘a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso’ (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (...)
3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (...) 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021). 

10. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora